Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE A POSSE E CRÉDITOS E DIREITOS. UNIÃO ESTÁVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEÇÃO IMPENHORABILIDADE. RESERVA PARTE EMBARGANTE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, em embargos de terceiros, que indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse do imóvel penhorado e de suspensão da tramitação da execução, até decisão final.
2. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento, da qual se vale o terceiro prejudicado contra ato constritivo do Estado juiz, intervindo na relação processual, na busca da retirada de bem de sua propriedade ou posse, do litígio entre as partes da relação principal.
3. Ainda que somente o executado tenha seu nome no registro na matrícula do imóvel, a embargante demonstrou que está na posse do imóvel, constando, inclusive, seu nome no instrumento particular de compromisso de compra e venda.
4. O artigo 1o da Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, estipula que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei". No entanto, o artigo 3o desta Lei traz como exceção à impenhorabilidade a ação movida pelo credor da pensão alimentícia, desde que resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável.
5. A propriedade resolúvel a favor de credor fiduciário não impede a constrição dos direitos que o devedor possua sobre a unidade imobiliária, por tais direitos possuir valor econômico.
6. Estando o caso entre as hipóteses de exceção legal conferida ao credor de pensão alimentícia, deve ser mantida apenas a penhora sobre eventuais créditos e direitos que o executado detenha sobre o apartamento decorrente do contrato de alienação fiduciária, resguardando-se, no entanto, os direitos da embargante sobre a fração ideal do bem que lhe pertence, ou seja, 50% (cinqüenta por cento), uma vez que é coproprietária, em decorrência da demonstração de união estável como o executado.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.